Tribunal: STF
Processo: RE 1384414
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Tragédia ambiental de brumadinho. Competência criminal definida para o juízo criminal da 9ª vara criminal de belo horizonte. Risco de prescrição com relação aos delitos ambientais. Medida liminar deferida.



    Ref. Petição nº 1049/2023 (evento 129)



    Vistos etc.



    Trata-se de Petição formulada pelo Espólio de Angelita Cristiana Freitas de Assis e outros, todos relacionados com as vítimas da tragédia ambiental de Brumadinho/MG, via da qual formulam pedido de imediato cumprimento dos julgamentos (idênticos) exarados no presente feito e no RE nº 1.378054/MG, pelos quais a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para restabelecer o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que declarou “a competência do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para processar e julgar a ação penal n. 0003237-65.2019.8.13.0090, anulando o recebimento da denúncia e demais atos decisórios praticados na Justiça estadual de Minas Gerais”  (Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022, acórdão pendente publicação) (destaquei).



    Aduz-se que os réus foram denunciados em 20.01.2020 perante o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (homídio qualificado por 270 vezes); no art. 29, caput, e §1º, II, e §4º, V e VI, e art. 33, caput, da Lei nº 9.605/98 (crimes contra a fauna); no art. artigo 38, caput; no artigo 38-A, caput; no artigo 40, caput, e no artigo 48, estes combinados com o artigo 53, inciso I, da Lei n.º 9.605/1998 (crimes contra a flora); e no artigo 54, § 2º, inciso III, da Lei n.º 9.605/1998 (crime de poluição) (Processo nº 0003237-65.2019.8.13.0090). Narra-se que, na sequência, restou instaurado intenso conflito para definir o Juízo competente para a referida ação, o qual somente foi solvido por esta Suprema Corte no julgamento do presente recurso (aproximadamente 3 anos após o recebimento da denúncia). Alerta-se que há risco iminente da prescrição em abstrato dos delitos ambientais, considerando a data dos fatos (25.01.2019) e o prazo prescricional de 04 anos estabelecido para parte das imputações da peça acusatória (art. 109, V, do CP). Presentes essas circunstâncias, defende-se que, conquanto não tenha havido a certificação do trânsito em julgado do acórdão da 2ª Turma, a ausência de efeitos suspensivos ou infringentes aos recursos ainda cabíveis autorizaria dar eficácia imediata àquele julgamento para determinar a remessa incontinenti dos autos ao Juízo 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.



    Os autos vieram conclusos à Presidência em 17.01.2023.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido comporta acolhimento.



    Como dito, ao fixar a competência na Justiça Federal de Belo Horizonte esta Suprema Corte expressamente invalidou os atos decisórios praticados da Justiça Estadual, entre eles o ato de recebimento da denúncia. Confira-se a ata de julgamento, publicada em 09.01.20023:



    Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, para restabelecer o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que declarou “a competência do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para processar e julgar a ação penal n. 0003237-65.2019.8.13.0090, anulando o recebimento da denúncia e demais atos decisórios praticados na Justiça estadual de Minas Gerais”, nos termos do voto do Ministro Nunes Marques, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator). Reajustou o voto o Ministro Gilmar Mendes. Afirmou suspeição o Ministro Ricardo Lewandowski. Segunda Turma, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022. (destaquei).



    É sabido que não se opera a eficácia interruptiva da prescrição quando o recebimento da denúncia for anulado pelo reconhecimento da incompetência do Juízo (INQ nº 1.544/PI, Rel. Min. Celso de Mello). Como consequência, há risco iminente de prescrição em abstrato de todos os delitos imputados na denúncia cuja pena máxima não exceda a 2 (dois) anos, considerando que os fatos foram consumados em 25.01.2019:  



    Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:     



     V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;



    Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:          



    I - do dia em que o crime se consumou;



    Presentes essas circunstâncias excepcionais, a ausência de publicação do acórdão da 2ª Turma (ou da certificação de seu trânsito em julgado), uma vez já publicada a ata de julgamento, não impede a eficácia da decisão colegiada no sentido de determinar a imediata remessa dos autos ao Juízo Federal da 9ª Vara de Belo Horizonte (RE 1.370.827 AgR-Segundo ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.404.091 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 4299, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 13300184 AgR terceiro, Rel. Min. Dias Toffoli). Sobreleva ainda que os embargos de declaração (em tese cabíveis quando da publicação do acórdão) não possuem efeito suspensivo do julgado, ope legis (art. 1.026 do CPC/2015).



    Ante o exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Redator do acórdão, determino o envio de cópia do presente feito ao Juízo da 9ª Vara Federal Seção Judiciária de Minas Gerais para que, atento ao risco prescricional e independentemente da remessa dos autos originais (que também deve ser imediata) pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho, promova o andamento da ação penal nº 003237-65.2019.8.13.0090.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho, bem como ao TRF da 6ª Região e ao Juízo da 9ª Vara Federal Seção Judiciária de Minas Gerais.



    Intime-se, com urgência, o Procurador-Geral da República.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Nunes Marques, designado Redator para o acórdão. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente